Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740490-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CÍVEL apresentada por MÔNICA MONTEIRO BASTOS, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS E PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS, pela qual requerem a retificação do precatório expedido nos autos do Processo no 0002937-46.2022.8.07.0000, em razão do falecimento de ANTONIO RANGEL BASTOS e de sua esposa. Em suas razões (ID 41750373), explicam que, nos autos de origem, em trâmite na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE -, o magistrado singular requereu que os habilitantes providenciassem junto ao juízo da causa a requisição retificadora, para fazer constar o nome dos habilitantes no ofício requisitório. Narram que, por tal razão, apresentaram a Petição Cível no 0734325-90.2020.8.07.0000, no bojo da qual o Relator Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO deferiu o pedido formulado e determinou a retificação da requisição, com a habilitação dos herdeiros ora peticionantes. Afirmam que, no entanto, o magistrado da COORPRE não procedeu à retificação, sob o argumento de que os herdeiros deverão formular novo pedido de habilitação perante o Juízo da execução, que é o competente para a apreciação do pleito. Aduzem que, por tal razão, apresentam o novo pedido. Não houve preparo. Há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Mediante Despacho de ID 41849449, os requerentes foram intimados para esclarecer a diferença entre o pedido deduzido nesta Petição Cível e na de no 0734325-90.2020.8.07.0000, bem como quanto à adequação da medida. Sobreveio manifestação de ID 41940865. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade de justiça, considerando que, nos autos da Petição Cível no 0734325-90.2020.8.07.0000, houve concessão de tal benesse. A medida apresentada não comporta cabimento. Com efeito, verifica-se dos autos que a petição cível ora em análise é idêntica à de no 0734325-90.2020.8.07.0000, cuja apreciação, no âmbito deste Conselho Especial, se deu sob a relatoria do Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO, tendo sido deferido o pedido formulado, com expressa determinação para encaminhamento dos autos à COORPRE, para fins de retificação da requisição, com a habilitação dos herdeiros PATRÍCIA, ANDRÉ e MÔNICA (ID 41750967). Narram os peticionantes que, em seguida ao ofício expedido e encaminhado ao órgão competente, ao apreciar a matéria, o magistrado do COORPRE indeferiu o pedido de retificação do precatório e determinou que os herdeiros formulassem tal pedido diretamente ao Juízo da Execução (ID 41750970 – Pág. 26): 6 HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 6.1 O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) MARIA LÚCIA MONTEIRO BASTOS formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 8536023 / 8536037); [...] Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021). Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) Carteira de Identidade e CPF dos sucessores; b) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) com o quinhão de cada herdeiro/sucessor relativo ao precatório no qual eles pretendem habilitar-se; OU c) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório no qual os sucessores pretendem habilitar-se, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora ou ofício retificador contendo o nome, CPF e o valor do crédito de cada sucessor, bem como cópia da escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial, juntamente com o esboço da partilha, contendo o quinhão de cada herdeiro e número do precatório partilhado. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Diante do indeferimento, os requerentes apresentaram a presente Petição Cível, pela qual apenas reprisam os termos da Petição Cível anterior, tendo em vista alegar que assim foi determinado na decisão proferida no âmbito da COORPRE. Ocorre que, ao que se colhe dos autos, a matéria já foi apreciada e decidida pelo juízo da execução, ciente de que os autos que deram origem ao precatório tramitaram perante este Conselho Especial. Logo, o descontentamento com a decisão proferida pelo magistrado da COORPRE deverá ser objeto de mandado de segurança e não de novo e idêntico pedido com a mesma matéria já apreciada por este Conselho Especial. Importa destacar que a Coordenaria de Conciliação de Precatórios é órgão de assessoria do Presidente deste Eg. TJDFT, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, cuja atividade é de cunho meramente administrativo, sem caráter jurisdicional, conforme inteligência do Enunciado no 311, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Desse modo, em razão da natureza administrativa, a impugnação contra a decisão proferida pelo magistrado daquela Coordenadoria deve se dar pela via do mandado de segurança. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO INTEGRANTE PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSÃO CONFIRMADA. 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311 do STJ). 2. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, sendo que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios" (Súmula 733 do STF). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1352292, 07212420720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Assim, não há direito líquido e certo à reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado de forma extemporânea, pelo que operada a preclusão. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) Logo, a presente petição cível deve ser indeferida, diante da inadequação da via eleita para impugnar decisão proferida no âmbito da COORPRE. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator